Tribunal: TJES
Processo: 5030587-10.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030587-10.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO RAPOSO COGO

APELADO: SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. MULTA CONTRATUAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARCELO RAPOSO COGO e SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissões, obscuridades, erro de fato, nulidade por cerceamento de defesa e supressão de instância, especialmente quanto à aplicação dos arts. 22, §2º, e 24 da Lei nº 8.906/94, à liquidez do título executivo, à nulidade da cláusula contratual 6.7, à cumulação de encargos, à exigibilidade de honorários anuais e aos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios e das cláusulas contratuais executadas; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter meramente infringente e protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da liquidez e exigibilidade das cláusulas contratuais, reconhecendo a executividade dos honorários anuais e afastando apenas as cobranças desprovidas de comprovação dos atos processuais alegadamente praticados.

5. A ausência de prova da prática de atos processuais específicos, como réplica, juntada de petições e comparecimento em audiência, retira a liquidez e certeza do título quanto a essas cobranças, inviabilizando sua execução direta.

6. O Tribunal não determinou arbitramento dos honorários relativos aos atos processuais não comprovados, mas apenas reconheceu a impossibilidade de sua cobrança executiva sem demonstração inequívoca da efetiva prestação dos serviços.

7. A nulidade reconhecida da cláusula 6.7 restringe-se à multa contratual de 10% incidente sobre o valor da causa em razão de rescisão unilateral do mandato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A invalidade parcial da cláusula penal não impede o reconhecimento da validade de outras obrigações contratuais, desde que preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

9. A alegação de supressão de instância e cerceamento de defesa não prospera, pois o Tribunal pode examinar os requisitos do título executivo ao apreciar a adequação da via executiva, especialmente quando o executado não opõe embargos à execução.

10.
A ausência de impugnação oportuna quanto à alegada falsidade de assinaturas impede o reconhecimento posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

11. A eventual cumulação indevida de encargos não torna o título inexequível, devendo eventual excesso de execução ser arguido pela via processual adequada e no momento oportuno.

12. A cobrança dos honorários anuais previstos na cláusula 4.1.2 permanece exigível dentro do prazo prescricional, não caracterizando renúncia ou inexigibilidade a ausência de cobrança durante a vigência da relação contratual.

13. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não é cabível quando o recurso é provido total ou parcialmente, conforme tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

14. Os embargos opostos por MARCELO RAPOSO COGO revelam intuito protelatório ao buscar rediscutir matéria já decidida, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração de MARCELO RAPOSO COGO desprovidos, com aplicação de multa. Embargos de declaração de SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de comprovação da prática de atos processuais retira a liquidez e certeza do título executivo quanto às cobranças correspondentes.

3. A nulidade de cláusula penal por rescisão unilateral do mandato não afasta a validade das demais obrigações contratuais líquidas e exigíveis.

4. A eventual cobrança cumulativa de encargos ilegais configura matéria de excesso de execução e não inexequibilidade do título.

5. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso.

6. A utilização dos embargos de declaração de forma protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 783 e 85, §11. Lei nº 8.906/94, arts. 22, §2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso oposto por MARCELO RAPOSO COGO, aplicando-lhe multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC em 2% do valor atualizado da causa; e dar parcial provimento aos embargos de SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030587-10.2023.8.08.0035

EMBARGANT/EMBARGADO: MARCELO RAPOSO COGO

EMBARGADO/EMBARGANTE: SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos em razão do acórdão (id. 15464847) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação manejado por Marcelo Raposo Cogo.

Em suas razões, id. 16035765,
MARCELO RAPOSO COGO
aduz a existência de omissão quanto à incidência ou não do art. 24, da Lei nº 8.906/94, bem como acerca do alcance do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e a aplicação do art. 783, do CPC. Alega, ainda, obscuridade relativamente ao alcance da nulidade da cláusula 6.7.

Por seu turno,
SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI
, id. 16068262, defende a ocorrência de nulidade do julgado por erro de fato fundado em premissa equivocada, porquanto a tabela da OAB não prevê valores para cada ato processual cível, mas, tão somente, valores para os diferentes tipos de ações cíveis.

Argui, ainda, a nulidade por cerceamento de defesa e de supressão de instância.

Outrossim, aponta omissão em razão do não enfrentamento da tese de cumulação ilegal de penalidades, de inexigibilidade dos honorários de manutenção, dos valores individuais de cada ato processual e, por fim, quanto aos honorários recursais.

Contrarrazões respectivas – id. 16845259 e id. 16851431 – pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os vícios alegados por
MARCELO RAPOSO COGO
, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, tendo o acórdão enfrentado a controvérsia de forma lógica e fundamentada.

Veja-se da ementa:

"4. As cláusulas 4.1.2, 4.3 e 6.7 do contrato estipulam valores e condições objetivas, não havendo que se falar em arbitramento.

(...)

6. Quanto aos honorários anuais previstos na cláusula 4.1.2, a obrigação é líquida, certa e exigível, podendo ser objeto de execução direta, especialmente diante da expressa previsão contratual e da comprovação do inadimplemento.

7. No tocante à penalidade por rescisão unilateral (cláusula 6.7), a jurisprudência do STJ veda a estipulação de multa em caso de revogação ou renúncia unilateral, sendo nula a cláusula nesse aspecto.

8. A cobrança por atos processuais específicos realizados pelo advogado não é líquida, pois não há prova inequívoca da realização dos serviços listados. Assim, com exceção do serviço relativo ao peticionamento inicial que é incontroverso, tais valores carecem de liquidez e devem ser excluídos da execução."

Nesse contexto, as insurgências no tocante à aplicação dos arts. 22, §2º e 24 da Lei 8.906/94 ou à sustentada falta de liquidez da petição inicial não configuram omissão ou erro de fato, mas discordância com a valoração jurídica do título realizada por este Colegiado,
indicando o caráter protelatório do recurso
.

Especialmente quanto “as demais cláusulas” que compõe o contrato e sua iliquidez, o voto condutor de minha lavra assim externou:

“E, nesse tocante, a rescisão antecipada, por si só, não retira a liquidez do título
,
porquanto no pacto restou estabelecido que a remuneração, em caso de rescisão, seria realizada de acordo com o valor indicado na tabela da OAB pelos atos
efetivamente praticados
, além das demais disposições acerca de remuneração fixa anual e multa.

(...)

Por outro lado, carece de certeza a pretensão quanto aos seguintes atos: réplica, juntada de petições e comparecimento em audiência, haja vista que não houve comprovação relativamente a sua prática
.”

Nota-se que essa corte, em momento algum, concluiu que os valores relativos aos atos supostamente praticados (réplica, juntada de petições e comparecimento em audiência) deveriam ser objeto de arbitramento. Pelo contrário, entendeu que seria possível a sua cobrança na via executiva, desde que o exequente comprovasse documentalmente a prática de tais atos, o que não fez.

Tal conclusão também afasta a tese da omissão quanto ao art. 783, do CPC, porque há expressa menção de que a inexigibilidade dos valores relativos a réplica, juntada de petições e comparecimento em audiência decorre da não comprovação da pratica dos aludidos atos processuais, que retira a liquidez e certeza do título quanto a eles.

Portanto, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o contrato seja título executivo, na forma em que ajuizada a demanda, sem a juntada de documentos necessários, nem todas as suas cláusulas ostentam liquidez e certeza imediatas e necessárias para o manejo da ação execução.

No que diz respeito à obscuridade relativa ao alcance da nulidade declarada da cláusula 6.7, mais uma vez, o recorrente pretende que esta corte altere sua conclusão acerca das cobranças que foram afastadas.

É de cristalina compreensão o trecho do voto condutor:

“Aliás, necessário realçar, também, a nulidade da cláusula 6.7,
no que diz respeito a multa firmada
, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:”

A nulidade, portanto, alcançou multa de 10% do valor atribuído à causa, o que não impede que este Tribunal conclua – como efetivamente o fez – que outras cobranças embora válidas não poderiam ser objeto da execução por ausência dos requisitos de liquidez e certeza – ante, repito, a ausência de prova da prática do ato.

Assim, inexistindo qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro a ser sanado, a manutenção da decisão é medida que se impõe. O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, especialmente quando a insurgência se limita a questionar a justiça da decisão ou a interpretação dada ao acervo probatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Portanto, todas as questões aventadas constam do acórdão e a insurgência recursal tem o condão de rediscutir as matérias analisadas de forma contrária aos anseios do embargante
MARCELO RAPOSO COGO
, demonstrando que seus embargos são protelatórios, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em 2% (dois por cento do valor atualizado da causa).

Quanto às alegações de
SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI
, não há que se falar em supressão de instância ou cerceamento de defesa, uma vez que o recurso tratou da adequação da via eleita, permitindo ao Tribunal a análise dos requisitos do título para fins de prosseguimento da execução.

Outrossim, citado o executado não opôs embargos, sendo absolutamente contraditória a tese aqui aventada de que o julgamento viola a garantia da ampla defesa, porquanto as matérias deveriam ser julgadas em embargos à execução.

De igual modo, inexiste nulidade no acórdão no que diz respeito à conclusão quanto a falsidade das assinaturas. O aqui embargante que se omitiu de fazer a prova em momento oportuno, razão pela qual não pode imputar ao Tribunal cerceamento por sua desídia.

Por outro lado, há omissão deste Tribunal em relação à tese de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade pela cobrança de encargos cumulados de forma ilegal.

Não obstante, eventual cobrança de encargos ilegais não torna o título inexequível, mas deverá ser apreciada como excesso de execução, se arguida corretamente e em momento oportuno.

Passando agora à inexigibilidade da cobrança do valor anual de um salário da cláusula 4.1.2, embora a questão não tenha sido aventada na objeção de pré-executividade apresentada, entendo que tal circunstância não impõe óbice à cobrança da dívida, desde que realizada dentro do prazo prescricional.

A ausência de cobrança não pode ser vista como inércia, mas como consequência da própria relação de confiança entre cliente e advogado enquanto o contrato vigia.

Quanto aos valores cobrados, a OAB/ES prevê, além de valores de referência para o ajuizamento de demandas, custos com diligências, conforme tabela de honorários e diligências disponível no site da Ordem.

Por fim, não há omissão de honorários recursais, porquanto seu arbitramento não se mostrou devido em razão do provimento do apelo. Aplica-se, ao caso, tese vinculante extraída do tema 1.059, do STJ:

Tema 1.059, STJ: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso oposto por
MARCELO RAPOSO COGO
, aplicando-lhe multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, em 2% do valor atualizado da causa; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de
SANDRO MARCIO FRINHANI VITURINI para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)